Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRUTORA CONTRATADA POR COOPERATIVA. DESCONTINUIDADE DO PROJETO HABITACIONAL DELIBERADA PELA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO ATO COOPERATIVO QUE SÓ PODEM SER IMPUTADAS À COOPERATIVA.

I. Construtora que não compôs a relação jurídica sob a qual gravita o conflito de interesses entre cooperado e cooperativa, não recebeu nenhum pagamento do cooperado e não foi responsável pela descontinuidade do empreendimento imobiliário, não pode ser condenada solidariamente com a cooperativa pelo descumprimento do ato cooperativo.

II. De acordo com a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas quando contribui, por ação ou omissão, para a frustração do projeto habitacional da cooperativa, a construtora contratada sob o regime de empreitada pode ser responsabilizada perante os cooperados.

III. Recurso conhecido e provido.